Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ÁUDIO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido, durante a instrução.
3. Analisar o áudio colacionado em contrarrazões seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da prestadora de serviço ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido pelo juízo de origem.
6. Ainda que tenha havido negativação indevida, no caso, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do Autor/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito efetuada pela empresa HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA, a respeito do qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001982-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAIKO FERREIRA GONCALVES BORGES - CPF: 022.308.391-79 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021